Tribunal: TJBA
Processo: 0000220-65.2019.8.05.0018
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 0000220-65.2019.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: PAULO DOS REIS SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 1º DA LEI Nº 2.252/54). CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366 DO CPP). SÚMULA 415 DO STJ. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA SUSPENSÃO PELO PRAZO DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. APLICABILIDADE DA REDUÇÃO ETÁRIA AO PERÍODO DE SUSPENSÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STF (TEMA 438) E DO STJ. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, em ação penal relativa aos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor, com processo suspenso em razão de citação por edital. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Aplicabilidade da redução etária prevista no art. 115 do Código Penal ao período máximo de suspensão do prazo prescricional estabelecido no art. 366 do Código de Processo Penal. 3. Verificação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. O período de suspensão do prazo prescricional, nos termos da Súmula 415 do STJ e do entendimento firmado pelo STF no Tema 438, deve ser limitado ao prazo prescricional da pena máxima em abstrato. 5. Sendo o agente menor de 21 anos à época dos fatos, impõe-se a incidência do art. 115 do Código Penal, com redução pela metade dos prazos prescricionais. 6. A redução etária alcança também o período de suspensão previsto no art. 366 do CPP, porquanto este é regulado pelos mesmos critérios da prescrição, admitindo-se a analogia in bonam partem. 7. Ultrapassado o lapso temporal máximo, encontra-se prescrita a pretensão punitiva, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade. IV – DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido, para reconhecer a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, determinando-se a expedição de contramandado de prisão e a baixa dos registros pertinentes, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A redução pela metade dos prazos prescricionais prevista no art. 115 do CP, quando o criminoso era menor de 21 anos ao tempo do crime, aplica-se igualmente ao período máximo de suspensão do prazo prescricional estabelecido no art. 366 do CPP. 2. O período de suspensão da prescrição deve guardar proporcionalidade com o prazo prescricional aplicável ao caso concreto, observadas as causas redutoras de direito material. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, I, 115, e 119; CPP, art. 366; Lei 2.252/1954, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 415; STF, RE 600851/DF (Tema 438); STJ, HC 157.212/RS. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000220-65.2019.8.05.0018 da Comarca de BARRA/BA, sendo Recorrente PAULO DOS REIS SANTOS, e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa na forma do Voto que integra este julgado. Salvador, .